Tribunal: TJSP
Processo: 2080432-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Ameaça praticada em contexto de violência doméstica, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da prisão preventiva com fundamento no artigo 313, inciso III, do CPP – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente reincidente e

Ementa:
Habeas Corpus" – Ameaça praticada em contexto de violência doméstica, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da prisão preventiva com fundamento no artigo 313, inciso III, do CPP – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Paciente reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e da proteção à integridade física e psicológica da ofendida – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080432-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELIMAR DE
SOUZA, é impetrado MMJD DA VARA DE ITAQUERA - VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080432-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14727
2
Voto no 14727
Habeas Corpus no 2080432-74.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Elimar de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher do Foro Regional de Itaquera
Ementa
“Habeas Corpus” Ameaça praticada em contexto de violência
doméstica, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 Decretação
da prisão preventiva com fundamento no artigo 313, inciso III, do
CPP Descabimento da concessão de liberdade provisória ou
substituição da custódia cautelar por outras medidas Paciente
reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais

Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto
Necessidade de acautelamento da ordem pública e da proteção à
integridade física e psicológica da ofendida
Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada
em razão da pandemia de Covid-19
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ELIMAR
DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de
Itaquera Comarca da Capital.
A impetrante alega em síntese que o paciente foi preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080432-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14727
3
em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça no âmbito de violência
doméstica e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sofrendo
constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva, sem
fundamentação idônea.
Argumenta com a desproporcionalidade da prisão ante
os crimes supostamente praticados, pois em caso de eventual condenação, o paciente
faria jus à fixação de regime diverso do fechado, além da substituição da pena
privativa de liberdade por penas alternativas.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida
por este Relator, em 29 de abril de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080432-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14727
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante delito
e posteriormente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça em
contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
pois teria, durante a pandemia de Covid-19, ameaçado de morte sua companheira,
bem como teve uma arma de fogo de uso permitido localizada em sua residência.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não
ocorrendo qualquer irregularidade formal.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com
base no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, inexistindo
constrangimento ilegal a ser sanado por remédio constitucional.
Outrossim, em que pese não se tratarem de delitos cujas
penas privativas de liberdade, somadas, superem 04 anos, trata-se de réu reincidente
e portador de péssimos antecedentes criminais, o que também justifica a custódia, a
teor do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis
que, em situação de calamidade pública, ameaçou sua companheira de morte, bem
como possuía uma arma de fogo de uso permitido em sua residência.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080432-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14727
5
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto e na personalidade do agente, que
impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem
pública e a integridade física e psicológica da ofendida.
Nesse contexto, é de rigor salientar que condições
pessoais favoráveis, como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em
análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da
ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080432-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14727
6
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo do regime prisional
supostamente aplicável, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de
sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de
instância.
De outra parte, em relação à pandemia de Covid-19, tal
situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a sua
notável periculosidade e sua personalidade voltada à prática delitiva, sendo de rigor
privilegiar-se a garantia da ordem pública e a proteção da vítima de violência
doméstica.
E à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra às
hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer dos
grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco apresenta
comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em questão.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a sua soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080432-74.2020.8.26.0000 -Voto no 14727
7
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator